Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu o pedido inicial em ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 548.747,12, e condenou os apelantes ao pagamento das obrigações inadimplidas acrescidas de juros, multas e correção monetária. Os apelantes sustentam a inadequação da via eleita e a inépcia da petição inicial, além de alegarem excesso na cobrança dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória pode ser utilizada mesmo diante da existência de título executivo extrajudicial; (ii) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais, afastando eventual inépcia; e (iii) examinar se houve excesso na cobrança de encargos contratuais e acréscimos sobre o débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 785 do CPC permite que a parte, mesmo portadora de título executivo extrajudicial, opte pelo processo de conhecimento para obter título executivo judicial, não havendo vedação ao ajuizamento de ação monitória.
4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 1o, e do art. 700, § 2o, ambos do CPC, apresentando narrativa clara, lógica e suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de incluir memória de cálculo detalhada.
5. Quanto ao mérito, os encargos cobrados (juros remuneratórios, juros moratórios e multa) foram expressamente pactuados entre as partes na cédula de crédito bancário. A correção monetária decorre do inadimplemento, conforme o art. 395 do CPC, não havendo excesso na cobrança demonstrado pelos apelantes.
6. A memória de cálculo apresentada comprova a regularidade do valor devido, em conformidade com o contrato e a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 785, 330, § 1o, 395 e 700, § 2o; art. 85, § 11.
(wi)